Tribunal: TJES
Processo: 0000124-16.2022.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000124-16.2022.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HERNANDES BRUNO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000124-16.2022.8.08.0033

APELANTE: HERNANDES BRUNO SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
HERNANDES BRUNO SILVA

em face da r. Sentença, disponibilizada no link na certidão ID 4160365 (DOC 00001241620228080033.pdf, pp. 301/315), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única
da Comarca
de Montanha, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, fixada cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Ao final, fixou o regime inicial de pena como fechado.

Nas razões recursais (DOC 00001241620228080033.pdf, pp. 323/341),a defesa busca a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso de entorpecentes, previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões (DOC 00001241620228080033.pdf, pp. 365/373) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4306648) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, consta da denúncia que, no dia 26/02/2022, por volta das 21h50min, o apelante estava vendendo entorpecentes, na Barragem Tutu Reuter, situada à Av. Nanuque, Bairro Lajedo, Município de Montanha.

Consta dos autos que o policial civil Joel Fontes Barroco de Carvalho recebeu informações, por meio de um colaborador, de que o apelante estava traficando na Barragem de Montanha, guardando as drogas próximo a uma palmeira.

Diante das informações, uma guarnição policial se deslocou até o local e abordou o apelante, mas nada de ilícito foi encontrado, achando apenas R$ 35,00 (trinta e cinco reais) em espécie. Em buscas à palmeira indicada pelos colaboradores, foi encontrada uma sacola plástica com 21 (vinte e uma) buchas de maconha, embaladas e prontas para a comercialização.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00001241620228080033.pdf, p. 41) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00001241620228080033.pdf, p. 195).

A Defesa afirma que não há provas de que o apelante realizava o tráfico de drogas, argumentando que nada foi encontrado com o apelante, nem foi flagrado realizando qualquer um dos verbos do tipo penal. Afirma que o recorrente, em juízo, disse que não traficava, mas apenas consumia a droga. Deste modo, pugna pela absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Contudo, o conjunto probatório carreado para o bojo dos autos demonstra que o crime de tráfico fora praticado pelo apelante.

Conforme se extraiu dos depoimentos dos policiais, a Polícia Civil estava recebendo notícias anônimas de que o apelante estaria envolvido com o tráfico de drogas, realizando a comercialização na Barragem Tutu Reuter, situada à Av. Nanuque, e que o recorrente trabalhava no local, exercendo a função de vigia.

O Policial Civil, Ítalo Suim, em depoimento prestado em juízo (mídia), contou que a despeito de não participar da abordagem no dia dos fatos narrados na denúncia, já teria recebido diversas informações de populares de que o apelante realizava o tráfico de drogas na barragem, local em que trabalhava. Contou que teria feito algumas incursões no local, mas nunca flagrou o apelante com drogas, a despeito de receber inúmeras denúncias de informantes. Ao final, relatou que, no dia dos fatos, ele recebeu a notícia de um informante de que o apelante estaria no local, vendendo entorpecentes, e que a droga estaria escondida embaixo de uma palmeira. Diante do relato, o policial civil Ítalo Suim ligou para o Policial Civil Joel Fontes Barroco de Carvalho e repassou a informação, o qual chamou o apoio da Polícia Militar e foi ao local realizar a abordagem.

Paralelamente, o Policial Civil Joel Fontes Barroco de Carvalho contou que a diligência descrita na denúncia, tratava-se da terceira vez que teria ido ao local para realizar o flagrante do tráfico de drogas – uma vez que recebia diversas denúncias anônimas sobre o tráfico exercido pelo recorrente, o qual se valia da sua função de vigilante da Barragem Tutu Reuter. Assim, no dia dos fatos, após informação precisa de onde as drogas estariam escondidas, chamou o apoio da Polícia Militar. Ao chegarem, o recorrente foi flagrado nas pedras, fazendo uso de maconha. Realizada a abordagem, nada foi encontrado com o apelante, contudo após o policial cavar cerca de um palmo de brita, em baixo da palmeira (local indicado em que os entorpecentes estariam escondidos) foi encontrada uma sacola, contendo 21 (vinte e uma) buchas de maconha.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pela Policial Militar Joelma Moreira da Silva, acrescentando que as drogas encontradas estavam embaladas, prontas para o comércio, e que no local estavam presentes apenas o recorrente e terceiro que assumiu ser usuário.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Deste modo, não há dúvidas quanto à propriedade dos entorpecentes pelo recorrente.

Discute-se, então, a caracterização ou não da traficância.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal – no caso, ter em depósito.

Como já relatado, foram apreendidas 21 (vinte e uma) buchas de maconha, embaladas e prontas para a comercialização, as quais estavam escondidas, sendo necessário os policiais cavarem cerca de um palmo de brita para encontrá-las

Portanto, as circunstâncias do fato, somadas ao depoimento dos policiais, indicam que o apelante realizava o tráfico de drogas, não sendo crível a narrativa do apelante e, deste modo, impossível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Saliento que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000124-16.2022.8.08.0033

APELANTE: HERNANDES BRUNO SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO
.

DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO
.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

4.
Recurso
im
provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.